Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724976-29.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: P.R. IMBROISI EMBARGADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Assiste razão à agravante quanto à tempestividade do recurso, levando em conta que a decisão a quo (id. 96754960 – autos principais) foi disponibilizada na fl. 885 do DJe de 09.07.21 (sexta-feira). A contagem do prazo iniciou em 13.07.21 e terminou em 02.08.21. Reconsidero, pois, a decisão anterior e passo a analisar o pedido de liminar. 2. Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada nem risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Conforme indicado pelo MM. Juiz, não há que se falar em excesso de execução enquanto pendente o julgamento do recurso interposto em face das constrições realizadas no feito (AGI n. 0702075-67.2021.8.07.0000). A interpretação do MM. Juiz corresponde à decisão que vedou a expropriação, mas não a penhora, até o julgamento daqueloutro recurso. Acrescente-se que a agravante se restringiu a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator